Tribunal: TJDFT
Processo: 0803668-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0803668-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENIZIA GOMES DE LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do M.P. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora